Tribunal: STF
Processo: ARE 1477143
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DOS ACUSADOS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. 
Não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem, havendo divergência entre os depoimentos dos agentes policiais. 
O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal. Nulidade da prova. 
Sentença reformada, réu absolvido. 
DECLARADA DE OFÍCIO A ILICITUDE DA PROVA. PREJUDICADOS OS RECURSOS. RÉU ABSOLVIDO.” (e-doc nº 194, p. 7).

    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, X, da Constituição da República (e-doc. 222).

É o relatório.

Decido.

    3. O recurso não comporta seguimento.

    4. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 
3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 
4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” 
(RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).

    5. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização.

    6. A propósito, conforme o entendimento que perfilho, bem expresso pelo magistério de Eugênio Pacelli, a busca pessoal carece, inclusive, de mandado judicial:

“Já a busca pessoal, a nosso aviso, não depende de autorização judicial, ainda que se possa constatar, em certa medida, uma violação à intangibilidade do direito à intimidade e à privacidade, previsto no art. 5º, X, da CF.” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 18ª ed., p. 442).

    7. Neste cenário, o ponto determinante está em resolver, demarcar ou bem esclarecer o que são fundadas razões, ou justa causa, para, havendo suspeita de um crime em flagrante, possa a busca pessoal, ou o ingresso em domicílio sem mandado judicial, realizar-se sob justificação posterior.

    8. Assim, destaco que o julgamento do Tema 280 por esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.

    9. Todavia, no caso concreto, para se chegar à conclusão eventualmente contrária à do Tribunal de origem, seria imprescindível a reanálise de todo o material fático-probatório dos autos. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

(...) Dos relatos prestados pelos policiais em sede inquisitorial e judicial, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. Tal conclusão é possível pelas pequenas divergências nos relatos. 
O policial militar Bruno disse que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o acusado, que tentou entrar em um portão, ao ver a viatura. O policial Henrique, por sua vez, declarou que tinham conhecimento de que Richard vendia drogas. Assim, ao visualizarem o indivíduo o abordaram no portão da residência. Jean Michel, por fim contou que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado chegar em sua residência. Assim, em virtude de ser conhecido por outras abordagens, sabiam que o mesmo vendia cocaína. 
Da prova oral colhida, percebe-se que não houve descrição da prévia percepção de irregularidade ou situação afim que justificasse concretamente a abordagem. Note-se, em que pese a afirmação de que o réu era conhecido por outras abordagens, que os relatos não são uníssonos acerca da forma como os fatos ocorreram. 
Além disso, em que pese afirmem que ocorreram outras ocasiões semelhantes, em consulta a certidão de antecedentes, nada consta (evento 2, CERTANTCRIM21) . 
Assim, tenho que não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal.” (e-doc. 194, p. 4; com grifos acrescidos).

    10. Não se trata, pois, de dados demarcados pela origem e em relação aos quais bastaria apenas uma requalificação jurídica em exata correspondência às balizas de “fundadas razões” estabelecidas por esta Corte no julgamento apontado como paradigma. Vê-se, isto sim, que o Tribunal de origem não reconheceu tais balizas por inconsistência dos fatos como expressados pelas provas produzidas. E para dissentir dessa análise, outra teria de ser realizada em incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai, contudo, a incidência da Súmula 279/STF.

    11. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).

    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 5 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator